Tribunal: STF
Processo: HC 113307
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-24
Data de publicação: 2013-04-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Apropriação indébita qualificada. Condenação. 3. Audiência de oitiva das testemunhas de defesa. Dispensa de testemunha por parte do defensor dativo. Homologação da desistência. Pedido de nulidade de tal decisão e de todos os atos subsequentes. 4. Testemunha que não comparece à audiência, embora intimada. Nomeação regular de defensor ad hoc nos termos do art. 265, § 2º, do CPP, em razão do não comparecimento do advogado constituído. Réu, (advogado) embora presente, nada arguiu a respeito. 5. Ausência de prejuízo. 6. Ordem denegada.